Tribunal: TJDFT
Processo: 0708688-45.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de conflito negativo de competência, no qual se discute a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações em que as sociedades de economia mista sejam rés. O Conflito foi suspenso, em razão da afetação do tema ao IRDR 9 deste TJDFT. É a suma do necessário. Decido. Em consulta ao andamento processual dos autos de origem, verifica-se que sobreveio acórdão, extinguindo os autos de origem. O presente conflito de competência, portanto, resta prejudicado, por perda superveniente do objeto. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC e no art. 87, XIII, do RITJDFT. Comuniquem-se e intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator